Tribunal: TJBA
Processo: 8001583-58.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001583-58.2025.8.05.9000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GRAFICA E EDITORA N S APARECIDA LTDA

Advogado(s): ALVERSON BATISTA FICAGNA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL E INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. ALEGAÇÕES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida por Município, sob alegação de preclusão temporal da manifestação da Fazenda, ocorrência de prescrição intercorrente e nulidade da citação postal. A decisão agravada reconheceu a intempestividade da manifestação, mas afastou seus efeitos extintivos, mantendo a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a preclusão temporal da manifestação da Fazenda Pública enseja a extinção do feito por ausência de interesse processual; (ii) houve a ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) é nula a citação efetuada por via postal com aviso de recebimento assinado por terceiro.

III. Razões de decidir

3. A preclusão temporal alegada não se aplica automaticamente nem configura, por si, abandono do feito, especialmente diante de manifestação anterior da Fazenda que evidenciou interesse processual.

4. A prescrição intercorrente foi afastada, pois houve suspensão nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, com posterior manifestação da exequente antes do transcurso do prazo legal.

5. A citação postal realizada em endereço correto, com AR assinado por terceiro, é válida na ausência de prova de prejuízo à defesa.

6. Inexistem vícios aptos a ensejar acolhimento da exceção de pré-executividade. Revogação da liminar deferida em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A preclusão temporal não enseja, de forma automática, extinção da execução fiscal, especialmente quando evidenciado o interesse processual pela Fazenda antes ou após o prazo. 2. A manifestação tempestiva da exequente, ainda que mínima, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente quando suspensa a execução nos termos do art. 40 da LEF. 3. É válida a citação postal recebida em endereço da empresa executada, com AR assinado por terceiro, na ausência de demonstração de prejuízo.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, § 2º; LEF, art. 40.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005186-76.2025.8.05.0000, interposto por Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda. contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0005876-11.2007.8.05.0022, movida pelo Município de Barreiras, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator